Tribunal: TJSP
Processo: 2223309-37.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Rosangela Telles
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-07
Data de publicação: 2021-01-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000001934
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
2223309-37.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
agravante MARIA CRISTINA SIMÕES BUENO BRANDÃO, é agravada THAISA
MARIA ALVES FAVERY.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 31a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram
prejudicado o recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ADILSON DE
ARAUJO (Presidente sem voto), FRANCISCO CASCONI E PAULO AYROSA.
São Paulo, 7 de janeiro de 2021.
ROSANGELA TELLES
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2223309-37.2020.8.26.0000/50000 -
2
VOTO No 18482
AGRAVO INTERNO No: 2223309-37.2020.8.26.0000/50000
AGRAVANTE: MARIA CRISTINA SIMÕES BUENO BRANDÃO
AGRAVADA: THAÍSA MARIA ALVES FAVERY
COMARCA: SÃO PAULO FORO REGIONAL DO JABAQUARA
AGRAVO INTERNO. Interposição fundada no artigo 1.021
do Código de Processo Civil/2015 contra decisão
monocrática que indeferiu a concessão de efeito suspensivo.
Recurso de agravo de instrumento julgado pela D. Turma
Julgadora. Substituição do decisum impugnado pela decisão
colegiada. Desnecessidade da tutela pretendida por meio
deste agravo interno. RECURSO PREJUDICADO.
Trata-se de agravo interno interposto contra a decisão proferida a
fls. 73, que indeferiu o pedido de efeito suspensivo ao agravo de instrumento
interposto pela ora agravante.
Inconformada, a agravante sustenta que há risco da penhora
incidir em quantias e bens superiores à sua cota social. Ademais, os valores que já
foram bloqueados são impenhoráveis, pois estão em conta-poupança e advêm de
sua aposentadoria.
Recurso tempestivo e isento de preparo, sem apresentação de
contraminuta, (fls. 19).
É o relatório.
Cuida-se de agravo interno interposto com base no art. 1.021 do
Novo Código de Processo Civil, contra a decisão a fls. 73, que indeferiu o pedido
de efeito suspensivo formulado no agravo de instrumento.
Todavia, verifico que o agravo de instrumento já foi decidido pela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2223309-37.2020.8.26.0000/50000 -
3
D. Turma Julgadora, que, por votação unânime, deu parcial provimento ao recurso
que havia sido interposto pela ora recorrente.
Vale dizer que a decisão contra a qual se volta a ora recorrente foi
substituída pelo acórdão, de sorte que a tutela pretendida por meio deste recurso
se tornou desnecessária.
Nesse compasso, verificou-se fato posterior que acarretou a
perda do interesse recursal.
Posto isso, pelo meu voto, JULGO PREJUDICADO o recurso.
ROSANGELA TELLES
Relatora